Tribunal: TJSP
Processo: 1026192-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – INCORPORAÇÃO DO ALE – AFAM – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do trânsito em julgado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – INCORPORAÇÃO DO ALE – AFAM – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do trânsito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Reconhecimento da prescrição – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026192-61.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
FRANCISCO FRIAS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026192-61.2018.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.445
APELAÇÃO No 1026192-61.2018.8.26.0053
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR
ESTADUAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO INCORPORAÇÃO DO ALE AFAM
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO O reconhecimento do direito em mandado
de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional
Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança
contado do trânsito em julgado da ação mandamental,
reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto
20.910/32
Reconhecimento da prescrição
Sentença
mantida Recurso não provido.

1. Trata-se de ação ordinária, proposta por
ROBSON FRANCISCO FRIAS em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da ré ao pagamento
das parcelas do Adicional de Local de Exercício, referentes ao período de
cinco anos que antecedeu a impetração de mandado do segurança coletivo,
impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado
de São Paulo (AFAM) (processo no. 0027112-62.2012.8.26.0053), no qual
foi reconhecido o direito ao referido adicional, já transitado em julgado,
corrigidas e acrescidas de juros, além das verbas de sucumbência.
A r. sentença de fls. 167/70, cujo relatório se
adota, julgou a improcedente o pedido, nos termos do art. 487, II, CPC. Em
razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Apela o vencido a fls. 174/80, pleiteando a
inversão do julgado, alegando, em suma, a inocorrência da prescrição,
porque a interposição do mandado de segurança coletivo interrompe o curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026192-61.2018.8.26.0053 -
3
do prazo prescricional, o qual recomeça com seu trânsito em julgado e flui
pela metade, porém observando-se a súmula 383 do STF.
Contrarrazões da FESP (fls. 188/209).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não merece provimento, pois, de
fato, ocorreu a prescrição.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
No caso, o trânsito em julgado da decisão que
concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e a
presente ação foi ajuizada somente em 28/05/2018 (fl. 1), depois, portanto,
de transcorrido o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o,
do Decreto n.o 20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que
recomeça a correr, depois de interrompida.
A propósito, destaco jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO
Reconhecimento
do
direito
em
mandado de segurança interrompe prazo prescricional.
Do trânsito em julgado daquela decisão judicial reinicia-
se o lapso, pela metade, e sem novo marco interruptivo
(arts. 8o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32 c.c. art.
202, caput e inciso VI do CC). Bem reconhecida a
prescrição. Correta a extinção. Honorários mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026192-61.2018.8.26.0053 -
4
Recurso
não
provido.
(Apelação
9000017-35.2011.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos
Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2013;
Data de Registro: 26/06/2013)

Assim, correta a sentença ao extinguir o processo
com fulcro no art. 487, II, NCPC.
3. Portanto, negado provimento ao recurso do
autor, condeno-o a pagar os honorários advocatícios recursais, que fixo em
2% (dois por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 1o e 3o, I, e 11),
observada a gratuidade da justiça.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade da justiça.
PONTE NETO
Relator